Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-71.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, em
razão da omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de
campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44475856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
3. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que os recursos
financeiros utilizados para o pagamento de gastos eleitorais, ainda que provenientes
de recursos próprios do candidato, transitem pela conta bancária de campanha.
4. A ausência de trânsito dos recursos pela conta de campanha compromete a
transparência e a fiscalização das contas, impossibilitando a verificação da origem e
destinação dos valores.
5. A inconsistência (pagamento de honorários contábeis com recursos próprios sem
trânsito pela conta de campanha) representa percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, o que afasta a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. O pagamento de honorários contábeis com recursos
próprios do candidato, sem o devido trânsito pela conta bancária de campanha,
constitui irregularidade grave. 2. A ausência de registro de gastos eleitorais
compromete a transparência e a fiscalização da origem dos recursos utilizados. 3. A
omissão de gastos eleitorais justifica a desaprovação das contas, especialmente
quando o valor é relevante em relação ao total movimentado na campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§
3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André
Ramos Ta

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600791-71.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600791-
71.2024.6.16.0050 que diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Fabio Rodrigo Pedroso
referentes às Eleições Municipais de 2024.(Prestação de Contas Eleitorais de Fabio Rodrigo
Pedroso, candidato a vereador pelo Partido Liberal - PL de Araucária - PR, julgadas desaprovas em
razão de o candidato promoveu o pagamento dos honorários contábeis no montante de R$2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais) a partir de recursos próprios, consoante recibo por ele juntado no ID
127741834. Todavia, os recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas
bancárias de campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35,
§3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa. também os
impulsionamentos foram pagos mediante boleto emitido em nome do CPF do candidato, pago,
contudo, com recursos de sua campanha eleitoral.ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO RODRIGO PEDROSO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO RODRIGO PEDROSO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475856
30/04/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44475856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.732

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600791-
71.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIO RODRIGO PEDROSO VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: FABIO RODRIGO PEDROSO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, em
razão da omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de
campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44475856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
3. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que os recursos
financeiros utilizados para o pagamento de gastos eleitorais, ainda que provenientes
de recursos próprios do candidato, transitem pela conta bancária de campanha.
4. A ausência de trânsito dos recursos pela conta de campanha compromete a
transparência e a fiscalização das contas, impossibilitando a verificação da origem e
destinação dos valores.
5. A inconsistência (pagamento de honorários contábeis com recursos próprios sem
trânsito pela conta de campanha) representa percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, o que afasta a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. O pagamento de honorários contábeis com recursos
próprios do candidato, sem o devido trânsito pela conta bancária de campanha,
constitui irregularidade grave. 2. A ausência de registro de gastos eleitorais
compromete a transparência e a fiscalização da origem dos recursos utilizados. 3. A
omissão de gastos eleitorais justifica a desaprovação das contas, especialmente
quando o valor é relevante em relação ao total movimentado na campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§
3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024; TRE-PR PRESTACAO DE CONTAS
nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ,
27/10/2021; TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a)
Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De
Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44475856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Fabio Rodrigo Pedroso contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Liberal - PL, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como omissão de receitas estimadas para propaganda eleitoral no Facebook
(id. 44344363, integrado pelo id. 44344371).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
por entender que o caso dos autos se amolda ao art. 35, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, pois,
segundo defende, isso permitiria o uso de recursos próprios sem o uso da conta de campanha
"Outros Recursos". Na mesma linha, se os honorários de contador podem ser pagos por terceiro,
também podem ser pagos com recursos próprios sem necessidade de ingressar na contabilidade
da campanha.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44344376).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, fazendo anotar que "o art. 14, da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê que o uso de
recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido político ou da candidata ou do candidato" (id. 44374249, p. 6).
É o relatório.
VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários contábeis, pagos com
recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de campanha do prestador,
constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas.
O e. Relator deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral e julgar as contas aprovadas.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento, pelas
razões que passo a expor.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente especialmente na ausência
de circulação do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas bancárias do
candidato, no valor de R$ 2.400,00, que configurou irregularidade grave, porquanto representou
320% dos recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 750,00).

Num. 44475856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis
possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC
- abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com
recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha.
Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação eleitoral, de igual
forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal valor transite por sua conta de
campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, a
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida resolução
estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução

Num. 44475856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de honorários de
contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas com
recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das contas de
campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda que tais
despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SERVIÇOS DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO
COMO
GASTOS
ELEITORAIS.
PAGAMENTO
POR
TERCEIRA
PESSOA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Claudemir Silva Constantino
contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/SE por intermédio do
qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
vereador no pleito de 2020.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador, bem como em razão de irregularidades referentes a materiais
publicitários.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir
no óbice da Súmula nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam

Num. 44475856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram
pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão
da incidência das Súmulas nº 24 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/08/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA
DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. PAGAMENTO
REALIZADO POR PESSOA FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
ART.
25,
§
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESA COMPROVADA.PAGAMENTO DE TAXAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha", tal liberalidade não dispensa a necessidade de trânsito
dos recursos financeiros utilizados em campanha pela conta bancária.
2. Não é obrigatório o registro das despesas relativas aos honorários advocatícios
custeadas por pessoa física na prestação de contas, porquanto não constitui doação
de serviço estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº 23.607/2019 "a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de

Num. 44475856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço."
4. Na espécie, as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo e não comprometeram a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
5. As tarifas bancárias referem-se a serviços prestados pela instituição financeira,
não se enquadrando nas exceções de custeio com recursos do FEFC.
6. Houve o recolhimento do valor referente ao pagamento de taxas com recursos do
FEFC, restando afastada a irregularidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Multa afastada.
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao
cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª
Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento
da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
requerer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas

Num. 44475856 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:42
eleitorais e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas,
sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de
campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos
utilizados, caracterizando irregularidade grave.
O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta
bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35,
§ 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André
Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024; TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, julgado em 09.04.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min.
André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).

Num. 44475856 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43
Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave, uma vez
que a prática compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
Nessa perspectiva, considerando que a inconsistência representa aproximadamente 320% dos
recursos utilizados na campanha (R$ 750,00), a melhor solução, no meu entender, é a
manutenção da desaprovação das contas.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Fabio Rodrigo Pedroso contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Liberal - PL, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade,
bem como omissão de receitas estimadas para propaganda eleitoral no Facebook (id. 44344363,
integrado pelo id. 44344371).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44344374), sendo o recurso eleitoral protocolado em 16/12/2024 (id. 44344376), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No caso concreto, a r. sentença reconhece irregularidade nas contas, referentes à omissão de
despesa e ao pagamento de honorários de contador com recursos próprios que não tramitaram
pelas contas de campanha, e o recurso eleitoral se debruça sobre esta última irregularidade e
defende que deve ser superada pela aplicação do art. 35, § 4º, c/c § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

Num. 44475856 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:
8. A prestação de contas decorre de previsão constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição
da República) e tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das
contas de campanha de candidata ou candidato em relação ao período de campanha eleitoral,
sendo obrigatória a sua apresentação mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, de acordo com a dicção do artigo
45, §8º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
9. Inicialmente, verifico que as contas eleitorais finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 54 da
Resolução TSE nº23.607/19, entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez que
dentro do prazo previsto no artigo 49, caput, da mesma Resolução.
10. Consoante apontado no Parecer Técnico Conclusivo, contudo, restou evidenciado que o
pagamento da despesa com profissional contador não circulou pelas contas bancárias de
campanha do candidato.
11. Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais.
12. Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu pagamento deve
necessariamente passar pelas contas específicas de campanha, sob pena de desaprovação das
contas, nos termos do artigo 14 da mesma Resolução.
13. In verbis:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não

Num. 44475856 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei
nº9.504/1997, art.22, §3º).
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei
nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha eleitoral
os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº9.504/1997, art.26):
(...)
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
[...]
15. No caso, verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários contábeis no
montante de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a partir de recursos próprios,
consoante recibo por ele juntado no ID 127741834. Todavia, os recursos correspondentes,
reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha, descumprindo, assim,
o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e
configurando a omissão de despesa.

A r. sentença de Origem deve ser reformada.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]

Num. 44475856 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Uma vez que foi o próprio candidato, na condição de pessoa física, quem procedeu à contratação
do contador, com recursos próprios, aplica-se ao caso o transcrito § 1º, de modo que sequer se
pode considerar que essa contratação é uma doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Logo, por não se tratar de uma doação, de igual forma não é necessário que os recursos
tramitem pelas contas bancárias atreladas ao candidato, bastando a informação simples na
prestação de contas respectiva.
A partir do momento que o destino dos recurso próprios utilizados para a contratação de serviços
contábeis ou advocatícios não se considera doação estimada em dinheiro, a hipótese fática não
atrai a obrigação contida nas normas dos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44475856 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

Da mesma forma não é possível afirmar a incidência do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, já que o reconhecimento de que o uso desses recursos privados sequer é entendido como
doação estimada para campanha não haveria sentido em se exigir a inserção desses valores no
teto de doação:

Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Daí a desnecessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros
Recursos", restando acolhida a interpretação feita pelo Recorrente do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
O recurso eleitoral id. 44344376 não aborda os tópicos da omissão de receitas para publicações
na rede social Facebook, colhendo-se apenas da sentença que há manifestação da parte nos
autos de que seria doação da campanha ao cargo majoritário. Ausentes mais informações, não é
possível a manutenção da irregularidade como supedâneo único da desaprovação das contas.
Portanto, é necessária a reforma da r. sentença de Origem, para afastar a irregularidade e, por se
tratar da única mácula das contas, o provimento do recurso eleitoral é medida de rigor para a
aprovação das contas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por FABIO
RODRIGO PEDROSO, reformando a sentença para o fim de julgar aprovadas suas contas de
campanha referentes às eleições de 2024.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44475856 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255804400000043418973
Número do documento: 25043017255804400000043418973
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 17:57:43
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600791-
71.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIO RODRIGO PEDROSO VEREADOR,
FABIO RODRIGO PEDROSO - Advogados dos RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª
ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025